Tribunal: TJMT
Processo: 1068186-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068186-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDINEY ALVES DA SILVA - CPF: 054.662.231-31 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUSPEITA DE FRAUDE. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de reativação de conta bancária e indenização por danos morais, em razão de encerramento unilateral promovido por instituição financeira sob alegação de suspeita de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta corrente, sem comprovação de notificação prévia válida, configura falha na prestação do serviço; (
ii
) estabelecer se a conduta da instituição financeira enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

O encerramento unilateral de conta corrente exige prévia comunicação eficaz ao consumidor, conforme normativos do Banco Central e princípios da transparência.

A prova unilateral consistente em registros internos não comprova a efetiva notificação do consumidor, não se desincumbindo o fornecedor do ônus probatório.

A suspeita genérica de fraude não legitima o encerramento definitivo da conta sem oportunizar contraditório ao correntista.

A conduta da instituição financeira viola a boa-fé objetiva e configura abuso de direito.

O bloqueio e encerramento indevido de conta bancária caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in
re

ipsa
.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se quantia moderada.

Os juros e a correção monetária incidem pela taxa SELIC a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O encerramento unilateral de conta bancária sem comprovação de notificação prévia válida configura falha na prestação do serviço.

A prova unilateral produzida por instituição financeira é insuficiente para demonstrar a regularidade da comunicação ao consumidor.

A suspeita de fraude não autoriza o encerramento definitivo da conta sem observância do contraditório e da boa-fé objetiva.

O bloqueio indevido de conta bancária gera dano moral in
re

ipsa
.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC,
arts
. 187 e 422; Resolução BACEN no 4.753/2019; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp no 1.795.982/SP; TJMT, Recurso Inominado no 1000576-85.2024.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 356719868) interposto por
CLAUDINEY ALVES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 356719867), que
julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em face de
BANCO INTER S.A.

Na petição inicial (ID 356719445), a parte autora, ora recorrente, narrou que mantinha conta corrente junto à instituição financeira recorrida e que, de forma unilateral e sem comunicação prévia, teve sua conta encerrada, sendo impedido de acessá-la. Sustentou que tal conduta configura prática abusiva e pleiteou a reativação da conta, a liberação de valores eventualmente retidos e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Regularmente citado (ID 356719443), o banco recorrido apresentou contestação (ID 356719854), na qual defendeu a legalidade do encerramento da conta, alegando que o procedimento foi motivado por fundada suspeita de fraude, após o recebimento de uma denúncia por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Afirmou ter cumprido as normativas do Banco Central, em especial a Resolução no 4.753/2019, e que notificou o autor por e-mail. Argumentou ainda a inexistência de saldo a ser restituído e, por conseguinte
, a ausência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 356719864). A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 356719866), reiterando os termos da inicial e refutando as alegações da defesa.

Sobreveio a sentença (ID 356719867), na qual o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a instituição financeira demonstrou a regularidade de sua conduta ao encerrar a conta por suspeita fundamentada de fraude, amparada por normativos do Banco Central e por cláusula contratual. Considerou, ainda, que não havia valores retidos, descaracterizando a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 356719868), sustentando a ilegalidade do bloqueio, a ausência de notificação prévia e a configuração de dano moral indenizável. Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo, com deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente (ID 356719872).

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 356719871), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes colegas,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da legalidade do encerramento unilateral de conta corrente promovido pela instituição financeira recorrida e à eventual configuração de danos morais passíveis de indenização.

A sentença de primeiro grau (ID 356719867) julgou improcedentes os pedidos, ao acolher a tese defensiva de que o encerramento da conta decorreu de exercício regular de direito, motivado por fundada suspeita de fraude comunicada via Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Entretanto, após uma análise detida dos elementos probatórios e dos argumentos apresentados, entendo que a decisão recorrida merece reforma.

Passo, assim, a expor as razões de meu convencimento.

DO MÉRITO RECURSAL

1. Da Falha na Prestação do Serviço e do Ônus da Prova

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é
objetiva
, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A controvérsia central reside, portanto, na legalidade do encerramento unilateral da conta corrente do recorrente. O banco recorrido sustenta que sua conduta foi amparada pela Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, em razão de fundada suspeita de fraude. No entanto, o exame dos autos revela uma realidade distinta daquela sustentada na defesa e acolhida na sentença.

A referida norma regulatória, em seu artigo 5o, inciso I, é expressa ao condicionar o encerramento da conta à
comunicação prévia e por escrito
entre as partes, informando os motivos da rescisão contratual. Este dever de informação e transparência é um pilar da relação consumerista e um requisito essencial para a validade de tal ato.

No caso em tela, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que notificou efetivamente o consumidor antes de proceder ao bloqueio e posterior encerramento da conta. A defesa se limitou a apresentar uma captura de tela de seu sistema interno (ID 356719854, pág. 5), indicando um suposto envio de e-mail. Tal prova, contudo, é
unilateral
e desprovida de força probatória suficiente para demonstrar a ciência inequívoca do cliente. Não foram apresentados
logs
de entrega, confirmação de leitura, ou qualquer outro meio idôneo que atestasse o recebimento da comunicação pelo recorrente.

O ônus de provar a regularidade da notificação era da instituição financeira, por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Meras telas de sistemas internos, produzidas unilateralmente, não se prestam a essa finalidade, possuindo valor probatório relativo e insuficiente para afastar a alegação de ausência de comunicação prévia.

A ausência de notificação válida e comprovada constitui, por si só, uma
falha grave na prestação do serviço
, tornando o encerramento da conta um ato ilícito e abusivo.

2. Da Abusividade do Encerramento por Suspeita Genérica

A tese defensiva, ancorada na existência de uma denúncia via Mecanismo Especial de Devolução (MED) (ID 356719862), também não socorre o recorrido. Embora as instituições financeiras possuam o dever de vigilância para coibir fraudes, a adoção de medidas de segurança não pode se converter em um salvo-conduto para a violação de direitos básicos do consumidor.

O bloqueio preventivo de uma conta, em caso de suspeita, deve perdurar pelo tempo estritamente necessário para a apuração dos fatos, não podendo se transmudar em um encerramento sumário e definitivo sem que seja garantido ao correntista o direito de prestar esclarecimentos e apresentar sua defesa. A conduta do banco, ao encerrar a conta de forma abrupta sob o pretexto genérico de "dados inválidos" no acesso ao aplicativo, viola frontalmente o princípio da
boa-fé objetiva
, que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil), bem como os deveres de
transparência
e
lealdade
.

Ao privar o consumidor de um serviço essencial sem a devida cautela de observar o procedimento administrativo e contratual, a instituição financeira agiu com
abuso de direito
, conforme delineado no artigo 187 do Código Civil. A justificativa de suspeita de fraude, apresentada de forma genérica e sem a devida comprovação de sua materialidade e da participação do recorrente, não legitima a rescisão contratual abrupta.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é clara ao reconhecer a ilicitude de tal prática:

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA POR SUSPEITA DE
FRAUDE SEGUIDA DE ENCERRAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO APÓS ENCERRAMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE INDÍCIO DE CONDUTA ILÍCITA. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO DO CORRENTISTA AOS RECURSOS DEPOSITADOS NA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O bloquei
o administrativo de conta bancária, além de contemporâneo com a transação suspeita, deve vir acompanhado de movimentos de comunicação aos envolvidos, e início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude. 2- Se comprovado o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos (art. 12, I, da Resolução 2.025 do Banco Central do Brasil). 3- Sentença mantida por seus
próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) s
obre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e, 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1000576-85.2024.8.11.0055, TURMA RECUR
SAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

Portanto, a conduta da instituição financeira recorrida, ao encerrar a conta do recorrente sem notificação prévia e com base em suspeita genérica, configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar.

3. Dos Danos Morais

O dano moral, na hipótese de encerramento indevido de conta bancária sem a devida notificação prévia, é manifesto e decorre da própria ilicitude da conduta (
in
re

ipsa
). A privação abrupta e injustificada do acesso aos recursos financeiros e a impossibilidade de realizar transações cotidianas essenciais geram angústia, frustração e um sentimento de impotência que extrapolam, em muito, a esfera do mero dissabor.

A conta corrente, na sociedade contemporânea, é ferramenta indispensável para a vida civil, utilizada para recebimento de salários, pagamento de despesas e gestão da vida financeira. O seu encerramento
inesperado impõe ao correntista um desamparo financeiro e uma desorganização de sua rotina, quebrando a legítima expectativa de confiança e segurança que depositava na instituição financeira.

No caso dos autos, a conduta do banco recorrido causou ao recorrente mais do que um simples inconveniente. A surpresa e a incerteza decorrentes do bloqueio sumário, somadas à necessidade de buscar o Poder Judiciário para ter seu direito reconhecido, configuram um abalo psicológico e uma violação à sua dignidade que merecem reparação.

Na fixação do
quantum
indenizatório, considero a natureza do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico e punitivo da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O objetivo não é proporcionar o enriquecimento sem causa da vítima, mas sim compensá-la pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte do ofensor.

Sopesando tais critérios e em observância aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, entendo que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra razoável e proporcional para reparar o dano moral experimentado pelo recorrente.

4
. Dos Juros e da Correção Monetária

Quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais, tratando-se de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados com base, exclusivamente, na
taxa SELIC
, a qual já engloba ambos os encargos.

Este entendimento está em conformidade com a tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.795.982/SP.

O termo inicial para a incidência da taxa SELIC deve ser a data da
citação
(ID 356719443), momento em que a parte ré foi constituída em mora, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte:

a)
Condenar
a instituição financeira
BANCO INTER S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em favor da parte recorrente,
CLAUDINEY ALVES DA SILVA
;

b) Determinar que sobre o valor da condenação incida a
taxa SELIC
(juros e correção monetária) a partir da data da citação (ID 356719443).

Diante do provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026